Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0748667-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GIOVANNI FAQUINELI PEROSA, em favor de JOSE GABRIEL ANDRADE DE JESUS MENESES (réu), em face da decisão (ID 21340042) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 0730087.2020.8.07.0000, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 21338686), o impetrante narra que no dia 18/08/2020 os policiais fizeram o monitoramento de uma região que foi apontada como de tráfico de drogas. No local, viram o acusado Rafael supostamente traficando e, um tempo depois, retornaram e adentraram a residência de Rafael e de José Gabriel, ora paciente. Foram encontrados cerca de R$ 3.000,00 na casa, uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha. Rafael foi autuado pelo crime de tráfico e seu irmão, ora paciente, pelo crime de associação para o tráfico. Ocorre que, na audiência de custódia, o Juízo optou por manter a prisão do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e soltou Rafael. No entanto, aponta que o paciente foi denunciado apenas pelo delito do art. 35 da Lei Antidrogas e não foi flagrado cometendo a traficância. Argumenta que a fundamentação para manutenção da prisão preventiva fere o princípio da inocência, pois não tem condenações comprovadas quando menor e nem condenação recente por tráfico. Aduz que é primário e tem residência fixa e que, caso condenado, não cumpriria a pena no regime fechado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 21340042): (...) Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, considerando que o acusado possui duas passagens por ato infracional análogo ao crime de roubo enquanto era adolescente e ainda foi preso recentemente por tráfico de drogas (ID 72569769). Verifica-se, portanto, que a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Ressalto que o fato de o requerente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSE GABRIEL ANDRADE DE JESUS MENESES. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado. Conforme consta dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante, junto de seu irmão, por estarem, supostamente, traficando e se associando para o tráfico. Embora o impetrante alegue que o paciente é primário, em abril deste ano ele foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, sendo sua prisão relaxada com aplicação de outras medidas cautelares. Além disso, quando menor o réu possui passagens na VIJ pela prática de atos infracionais análogos ao roubo, já tendo cumprido medidas socioeducativas (ID 72569772, p. 45/49 dos autos de origem). As passagens pelo Juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Em que pesem os argumentos de que a prisão preventiva viola o princípio da inocência e de que, caso condenado, não cumprirá a pena em regime fechado, a manutenção da prisão não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar, não sendo possível prever qual será o regime adotado, em caso de eventual condenação. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020 16:08:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator